Tribunal: TJMT
Processo: 1020944-91.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020944-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), FAZENDAS AGROPECUARIA OTT LTDA - ME - CNPJ: 04.064.512/0001-72 (AGRAVANTE), THAIS AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.691-00 (AGRAVANTE), TAIANE AZEVEDO MENDONCA - CPF: 728.209.261-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL
–
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADA –
DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal.

2. Em se tratando de questões ambientais, milita a favor do meio ambiente, a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas, visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente.

4. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Fazenda Agropecuária OTT Ltda, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000136-57.2015.8.11.0044, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manteve a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando à Agravante que se abstenha de utilizar a área desmatada, incluída a Fazenda Paraná, matrícula n. 267, e determinou a baixa da averbação do imóvel rural, denominado Fazenda Francolândia, objeto da matrícula n. 263.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que o perímetro utilizado, no auto de infração lavrado, não corresponde com àquele referente à Fazenda Paraná, de modo que requer o cancelamento da averbação da presente ação na respectiva matrícula, de n. 267.

Aduz ser necessária a suspensão da decisão que rejeitou o requerimento de sustação da averbação, porquanto o suposto dano ambiental não se localiza no perímetro da Fazenda Paraná, que não possui área convertida e é destinada em sua integralidade à vegetação nativa.

Informa que fora realizado um relatório de inspeção pela SEMA, consubstanciado na nota técnica 150/DUDRONDON/SEMA/2020, cujo parecer foi de que a área objeto da vistoria encontra-se sendo utilizada para atividades de agricultura. (id. 110010491, fl. 5), de modo que, asseveram que esta nota técnica serviria como perícia apta a pontar de que a Fazenda em testilha (de matrícula n. 267), não poderia ser objeto de embargo.

Relata que não há dúvidas de que o perímetro a que o Ministério Público busca reparação nesta ação está inserido em outros imóveis rurais, que segundo o próprio ofício da SEMA, correspondem às Fazenda Paraná I e Fazenda Paraná III, que não possuem qualquer relação com a Fazenda Paraná, objeto da matrícula 267, sendo que não se verifica a existência de danos ambientais neste último imóvel.

Diante disso, pugna pelo recebimento do Recurso, concedendo-lhe a necessária antecipação da tutela recursal, com base no art. 1.017, I, do CPC, para determinar a imediata baixa da anotação da existência da ação civil pública 0000136-57.2015.8.11.0044 na matrícula n. 267 (Fazenda Paraná), nos termos do art. 167, inciso I, “21”, da Lei nº 6.015/1973, diante da comprovação de que o suposto dano ambiental, discutido nos autos, está situado em outros imóveis rurais.

O pedido de liminar foi, por mim, indeferido. Id. 119671977.

Em suas contrarrazões, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 123639972.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte Agravante busca suspender a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0000136-57.2015.8.11.0044, que deferiu o pedido de liminar, e determinou a averbação da ação na matrícula 267 (Fazenda Paraná), além de outras restrições.

Anote-se, inicialmente, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o Agravante manejou a Ação Civil Pública, em face do Agravado, por suposto dano ambiental, consistente no desmatamento ilegal de 268,35 hectares de vegetação nativa, sem autorização legal.

É de se observar que os autos foram instruídos com documentos, tais como, Auto de Infração n. 9050840-E, assinado por servidores do Ministério do Meio Ambiente de Mato Grosso, que dão conta do desmatamento em área de vegetação nativa.

Veja-se que,
in casu,
para o deferimento da antecipação da tutela é necessária a presença dos requisitos autorizadores, de modo que a constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. E de outra banda, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Demais disso, o objetivo do Direito Ambiental é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, que estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Segundo a lição de Édis Milaré
[1]
,

“o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.”

Assim, o argumento utilizado pela Recorrente, de que a área onde foi constatado o ilícito ambiental, não é aquela em que foi determinada a averbação, demanda regular instrução probatória, de sorte que as possíveis irregularidades serão discutidas ao longo do processo, especialmente em observância ao momento em que vivemos, em que há uma clara necessidade de preservação do meio ambiente.

Veja-se, analisando o Relatório Técnico de Inspeção n. 150/DUDRONDON/SEMA/2020 (id. 110010491, fl. 5), verifica-se que a conclusão não diz respeito sobre o dano ambiental na área em análise, mas que a vistoria constatou que o perímetro percorrido, nos pontos indicados

“encontram-se plantadas com cobertura forrageira, ou seja, estrão em pleno uso para atividade de agricultura”

Diante do exposto, no momento da vistoria, constatou-se que as áreas embargadas no entorno das coordenadas geográficas S 12º 38’03,0”/W 54º 10’ 41,0” e S 12º 38’07,0”/W 54º 11’ 32,0, encontram-se sendo utilizadas para atividade de agricultura”.

De sorte que, não se pode afirmar que a aludida nota técnica atesta que na Fazenda Paraná, matrícula 267, objeto desse recurso, não teria ocorrido o dano ambiental.

Assim, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, na ação de base, foram preenchidos, já que não há, nestes autos, elementos que demonstrem, de forma segura, que a área objeto da Ação Civil Pública não é aquela indicada, bem como, que as coordenadas indicadas no Auto de Infração, e Relatório técnico, lavrados pelo órgão ambiental, não dizem respeito à Fazenda Paraná, de modo que os pontos controvertidos demandam dilação probatória.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, de modo que ausente o requisito da probabilidade do direito, nas alegações da parte Agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

E como voto.

[1]

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023